Tribunal: TJSP
Processo: 1029511-39.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000618226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1029511-39.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que
é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é embargado
FARMA NORTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1029511-39.2018.8.26.0602/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1029511-39.2018.8.26.0602/
50000
Procedência:
Sorocaba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.624)
Embargante:
Município de Sorocaba
Embargada:
Farma Norte Farmácia de Manipulação Ltda -
ME
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS
APENAS
NA
FASE
RECURSAL.
DISSONÂNCIA
DE
ENTENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA.
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.

Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Opôs a Municipalidade de Sorocaba embargos
declaratórios contra o acordão que, ao acolher o apelo
interposto pela Farma Norte -Farmácia de Manipulação
Ltda-ME, inverteu os ônus de sucumbência e condenou a
requerida, ora embargante, no pagamento de honorários
advocatícios.

ED 1029511-39.2018.8.26.0602/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto
3
Sustenta a embargante vício de contradição no
julgado por entender que os honorários advocatícios não
podem ser assinados na instância recursal, cabendo
apenas, se já fixados na origem, a sua majoração, nos
termos do § 11 do art. 85 do Código de processo civil.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais aos 30 de julho de 2020 (e-pág. 5).
VOTO:
2.
Observa-se, de início, que o recurso de declaração
não se autoriza para infringir o julgado, sequer para que a
Corte reconsidere matéria que, mal ou bem, bem ou mal,
já apreciou e decidi.
3.
No caso dos autos, verifica-se tão somente a
discordância da embargante com a solução adotada por
esta Câmara ao julgar o feito.
Entendeu o acórdão guerreado que pese embora
não tenha o M. Juízo, considerando a ausência de
contestação,
assinado
honorários
advocatícios
à
sucumbente, cabe fixá-los na instância recursal, se a
requerida comparece para resistir à pretensão da autora.
Não se tratam, portanto, de honorários fixados nos
termos do § 11 do art. 85 do Código de processo civil,
mas sim da remuneração devida ao patrono da parte
adversa, nos termos do caput do art. 85 do mesmo Código
processual.
4.
No mais, não custa dizer, o caráter infringente do

ED 1029511-39.2018.8.26.0602/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto
4
recurso integrativo “só é admitido quando, por ocasião do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição de que padece a decisão atacada, há
modificação do resultado do julgamento”; ao revés, “se a
parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos
expedientes processuais adequados” (EDcl nos EDcl no
REsp 650.613 -STJ).
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios opostos pela Municipalidade de
Sorocaba.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP